Tribunal: STF
Processo: RHC 249765
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.69) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. II - No caso concreto, à luz do cotejo probatório empreendido pelas instâncias ordinárias, a participação do envolvido na empreitada criminosa não ficou comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, mas pela análise das fotografias e filmagens dos fatos pelo juízo, em cotejo com as provas orais, de maneira que não há como afastar a condenação. III - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.69)



    Busca-se em suma “o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, onde se espera que seja julgado procedente para reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal, em desacordo com o art. 226 do CPP, com a consequente absolvição do paciente”. 



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. FURTOS QUALIFICADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Protelado o exame da medida liminar, o Juízo a quo prestou as informações solicitadas (eDOC.104). 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente